Tribunal: TJBA
Processo: 8001349-47.2024.8.05.0194
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8001349-47.2024.8.05.0194 COMARCA DE ORIGEM:PILÃO ARCADO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001349-47.2024.8.05.0194 RECORRENTE: MARCELO JOSE DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ISABELA LUIZ BRITO RECORRIDOO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AUTORIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ART. 121, §2º, V C/C ART. 14, II, DO CP). ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E CRIANÇA (ART. 157, §2º, I E II, E §2º-A, I, DO CP). PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Marcelo José da Silva contra decisão da Vara Criminal da comarca de Pilão Arcado/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado tentado contra autoridade no exercício da função (art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP) e do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e violência contra idoso e criança (art. 157, §2º, I e II, e §2º-A, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para justificar a pronúncia do Recorrente por tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado; (ii) determinar se é possível a desclassificação do delito de homicídio tentado, por inexistência de animus necandi, ou absolvição sumária, por ausência de dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade do roubo se encontra demonstrada pelos depoimentos da vítima e pela apreensão dos bens subtraídos em poder do Recorrente e seu comparsa. 4.A materialidade do crime de homicídio tentado, embora sem lesões, se comprova por laudo pericial das armas apreendidas, as quais estavam aptas a disparo. 5.Os indícios de autoria do crime de homicídio tentado estão presentes nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais relataram disparos efetuados pelo Recorrente na direção da guarnição. 6.A pronúncia não exige prova plena da autoria ou do dolo, bastando a existência de indícios suficientes, os quais estão presentes no caso. 7.A desclassificação do crime ou a absolvição sumária somente se justificam quando a ausência de dolo for manifestamente demonstrada, o que não ocorre quando há uma versão das testemunhas de que os disparos foram dirigidos aos policiais e não para o alto. 8.Eventuais dúvidas quanto à intenção do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme determina a Constituição Federal. 9.O princípio do in dubio pro societate prevalece nesta fase processual, autorizando a submissão da causa ao julgamento pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade autorizam a pronúncia nos crimes dolosos contra a vida, ainda que não haja prova plena do dolo de matar. 2.Disparos direcionados contra policiais durante perseguição policial, com arma apta ao disparo, configuram indícios suficientes do animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a intenção do agente. 3.O princípio do in dubio pro societate impõe que, em caso de dúvida razoável sobre a intenção homicida, a causa seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, V; 14, II; 157, §2º, I e II, e §2º-A, I; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 80011349-47.2024.8.05.0194, da comarca de Pilão Arcado/BA, em que figura como recorrente Marcelo José da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8001349-47.2024.8.05.0194)